Tribunal: TJSP
Processo: 2279912-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279912-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante FUNDO DE
INVESTIMENTOS
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS
ALTERNATIVE ASSETS I, são agravados MANOEL PEDRO DE ABREU NETO,
MASSA FALIDA DE ATIBAIA ALIMENTOS ABATEDOURO DE AVES LTDA. e
MARCOS PEDRO DE ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279912-67.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2279912-67.2019.8.26.0000
Agravante: Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios Não
Padronizados Alternative Assets I.
Agravado: Manoel Pedro de Abreu Neto.
Interessados: Massa falida de Atibaia Alimentos Abatedouro de
Aves Ltda.; Marcos Pedro de Abreu.
Ação: Execução de título extrajudicial (1005899-27.2014.8.26.0048).
Comarca: Atibaia - 4a Vara Cível.
Juiz prolator: José Augusto Nardy Marzagão.
Voto no 27.153
Agravo de instrumento. Execução. Penhora sobre
valores
provenientes
de
previdência
privada.
Possibilidade. Natureza de investimento financeiro.
Ausência de caráter alimentar. Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 11/14, que em
execução de título extrajudicial, acolheu a exceção de pré-
executividade para determinar o levantamento da penhora
sobre os valores da previdência privada cancelada.
Inconformado,
agrava
o
exequente
alegando, em suma, que o imóvel oferecido para constrição
encontra-se demasiadamente onerado. Aduz a possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279912-67.2019.8.26.0000 -Voto no
3
da penhora dos valores da previdência privada, tendo em
vista que foram encerradas em 2012, conforme informado
pela instituição financeira, afastando o caráter alimentar.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso, com seu provimento ao final.
O recurso foi recebido no efeito suspensivo, batendo-se a parte contrária por seu desprovimento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Isso
porque
não
há
se
falar
em
impenhorabilidade dos valores de fundo de previdência
privada, já que possuem natureza de investimento financeiro.
Com efeito, dispõe a Lei que são
impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria,
as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
dentre as quais a aludida previdência privada não se
enquadra (art. 833, IV, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279912-67.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Cumpre ainda observar que “o plano de
previdência pode assumir feições de seguro de vida e de
aposentadoria
complementar,
tendo
como
objetivo
a
acumulação de recursos que garantam uma renda mensal no
futuro, não podendo se equiparar a pecúlio, uma vez que, se
assim fosse, toda e qualquer aplicação financeira de longo
prazo, destinada a garantir a renda do aplicador no futuro,
estaria abarcada pelo vocábulo pecúlio” (Agravo de Instrumento no
2203219-81.2015.8.26.0000,
Rel.
Des.
Marcondes D'Angelo, 25a Câmara de Direito Privado, j. em
19.11.2015).
Assim, não sendo possível equiparar a
previdência privada, que tem caráter de investimento -
acumulação de recursos - a pecúlio, é de rigor manutenção
da constrição realizada em primeiro grau.
No mesmo sentido:
“Agravo de Instrumento. Compra e venda
de jet-ski. Impugnação ao cumprimento de sentença. Citação
válida.
Penhora
sobre
proventos
de
aposentadoria.
Inadmissibilidade. Valor impenhorável em razão de sua
natureza alimentar. Inteligência do artigo 649, IV, do Código
de Processo Civil. Possibilidade, porém, de penhora de
valores
relativos
à
previdência
privada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2088046-09.2015.8.26.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279912-67.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Lopez Gil, 36a Câmara de Direito Privado, j. em 11.12.2015).
Ademais,
anoto
que
os
valores
encontram-se sem destinação desde 2012, quando os
planos foram cancelados, revelando a desnecessidade de
sua utilização para a subsistência do executado e de sua
família.
Afigura-se
admissível,
portanto,
a
penhora realizada, por não se tratar de verba alimentar,
sendo de rigor o acolhimento da pretensão recursal.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER CESAR INCONTRI EXNER
Relator